Tribunal: STF
Processo: RE 140269
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Vice-Prefeito, que
é titular de emprego remunerado em empresa pública. 3. Não pode o
Vice-Prefeito acumular a remuneração decorrente de emprego em
empresa pública estadual com a representação estabelecida para o
exercício do mandato eletivo (Constituição Federal art. 29, V). 4.
Constituição, art. 38, II. 5. O que a Constituição excepcionou, no
art. 38, III, no âmbito municipal, foi apenas a situação do
Vereador, ao possibilitar-lhe, se servidor público, no exercício do
mandato, perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, quando houver
compatibilidade de horários; se não se comprovar a compatibilidade
de horários, será aplicada a norma relativa ao Prefeito (CF, art.
38, II). 6. Hipótese em que o acórdão não reconheceu ao Vice-
Prefeito, que exercia emprego em empresa pública, o direito a
perceber, cumulativamente, a retribuição estabelecida pela Câmara
Municipal. 7. Recurso extraordinário não conhecido.